Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-14.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002901-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BLT ADMINISTRACAO DE BENS E EMPRESAS LTDA - CNPJ: 16.583.748/0002-85 (AGRAVADO), RICARDO RAMOS - CPF: 301.494.608-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM.
Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho,
no Mandado de Segurança no 1037773-63.2017.8.11.0041, que concedeu à empresa
BLT ADMINISTRAÇÃO DE BENS E EMPRESAS LTDA.,
ora agravada, determinando ao impetrado que
“se abstenha de praticar atos tendentes à cobrança de ICMS ou diferencial de alíquota, nas atividades desenvolvidas pelos Impetrantes, qual seja, a transferência física de sua mercadoria/bens entre suas propriedades/estabelecimentos, exclusivamente quando não houver circulação de mercadorias com intuito de mercancia, mas tão somente transferência de uma propriedade para outra, até o julgamento de mérito do ‘mandamus’
.”

Narra o agravante que a empresa agravada, dente outras atividades, opera transferência de produtos agrícolas e agropecuários entre suas filiais, mantendo matriz em Matão/SP e Nossa Senhora do Livramento/MT, promovendo a transferência de gado em pé entre suas filiais.

Assegura que o imposto sobre circulação de mercadoria é legal, ainda que se dê em razão de transferência de estabelecimento do mesmo titular, já que o fato gerador ocorre no momento da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, conforme art. 12, inc. I da Lei Complementar no 87/96 e art. 3o, inc. I da Lei Estadual no 7.098/98.

Afirma que tal previsão legal não traz impacto financeiro desfavorável para o contribuinte, ao argumento de que trata-se de imposto não cumulativo, de modo que a saída da mercadoria tributada pode ser imediatamente compensada na entrada no estabelecimento diverso do mesmo proprietário.

Aduz que sendo cada estabelecimento considerado autônomo, ainda que pertencente a um mesmo proprietário, é razoável e até mesmo natural que haja incidência do ICMS entre as operações realizadas entre os diversos estabelecimentos, mormente por se tratar de imposto não cumulativo.

Assevera, também, que a aplicação pura e simples da súmula 166 do STJ, sem se atentar às peculiaridades fáticas do caso, causa verdadeiro desiquilíbrio fiscal, favorecendo o Estado de destino e deixando à míngua o Estado de origem, no caso o Estado de Mato Grosso.

Com esses argumentos, alegando a presença dos requisitos legais, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, na forma dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, ambos do CPC.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido em id. 2044887.

Sem contrarrazões do agravado conforme certidão em id. 2279032.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento ao presente recurso de agravo de instrumento conforme id. 2706684.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou o impetrado que
“se abstenha de praticar atos tendentes à cobrança de ICMS ou diferencial de alíquota, nas atividades desenvolvidas pelos Impetrantes, qual seja, a transferência física de sua mercadoria/bens entre suas propriedades/estabelecimentos, exclusivamente quando não houver circulação de mercadorias com intuito de mercancia, mas tão somente transferência de uma propriedade para outra, até o julgamento de mérito do ‘mandamus’.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 12/11/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, confirmando a liminar, concedo a segurança pretendida, para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações comerciais relativas à transferência de mercadorias agrícolas e agropecuárias entre estabelecimentos rurais em que o impetrante desempenha suas atividades, mesmo que entre o Estado de Mato Grosso e o Estado de São Paulo, assim como, para que a autoridade coatora se abstenha promover autuações contra a impetrante com relação a tais transferências.

Por consequência, julgo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento de custas.

Incabíveis honorários sucumbenciais à espécie.

Dispensado o exame necessário, nos termos do art. 496, §4o, I, do CPC.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021